Tribunal: TJMT
Processo: 0000892-04.2016.8.11.0021
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000892-04.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONALDO GOMES DA SILVA - CPF: 820.248.551-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO A EVIDENCIAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA – SINAIS DE EMBRIAGUEZ CONFIRMADOS – PROVA TESTEMUNHAL CONSTITUÍDA PELAS PALAVRAS DE POLICIAIS E CORROBORADA POR TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL – PRETENDIDA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS POR HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CAPACIDADE FINANCEIRA DO ACUSADO A SER AFERIDA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Restando evidenciado pelos elem
entos probatórios, em especial a prova testemunhal e o termo de constatação, que o acusado conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool, não há falar em juízo absolutório.

2. Os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de notória valia, pois, sendo agentes públicos, figura-se desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo (inteligência do Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal).

3. Eventual hipossuficiência do acusado para o pagamento das custas processuais há de ser aferida adequadamente pelo juízo das execuções.

R E L A T Ó R I O

Cuida de recurso de apelação criminal manejado por
Ronaldo Gomes da Silva
almejando a reforma da decisão do juízo
a quo
que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/1997) à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixada em 1/30 do salário mínimo vigente, impondo, ainda, a proibição de condução de veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

Inconformada, pretende a Defesa a absolvição do réu, à luz da ausência de elementos probatórios a lastrearem a sua condenação, com espeque no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, aduzindo, ainda,
que os depoimentos das testemunhas são manifestamente parciais e tendenciosos. Ao final,
pretende a isenção do apelante do pagamento das custas processuais por ser hipossuficiente.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo.

Nos mesmos moldes, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Ronaldo Gomes da Silva
foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente, sem prejuízo da proibição de condução de veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, porque no dia 28.02.2016, por volta das 13h00, conduziu o veículo Toyota Hilux, placa KIV-6531, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Narra a peça inicial acusatória que o apelante se envolveu em uma discussão no estabelecimento comercial “Bar do Bolão”, onde havia consumido bebida alcoólica, de modo que, posteriormente, com o propósito de realizar um boletim de ocorrência, conduziu o veículo automotor até o 16º Batalhão da Polícia Militar, ocasião em que foi preso em flagrante delito após constatação do estado de embriaguez.

Inconformada, aduz a Defesa a absolvição do réu, à luz da ausência de elementos probatórios a lastrearem a sua condenação, aduzindo, ainda,
que os depoimentos das testemunhas são manifestamente parciais e tendenciosos
. Pretende, de outro turno, a isenção do apelante do pagamento das custas processuais por ser hipossuficiente.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, cumpre realçar que o delito de embriaguez ao volante, insculpido no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sofreu diversas alterações em sua redação legal, sendo a primeira delas efetuada em 2008, por meio da Lei n. 11.705, cuja dicção dispunha que, à caracterização do crime, seria imprescindível a comprovação da
concentração de álcool por litro de sangue
do agente. Em dezembro de 2012, porém, a Lei n. 12.760 suprimiu a exigência da constatação pericial, satisfazendo-se com a prova da alteração da
capacidade psicomotora

do agente para que se tenha por perfectibilizado o tipo, seja por meio de concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar – averiguados por exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito –, seja pela constatação dos sinais que a indiquem, dispostos, estes, no Anexo II da Resolução nº 432/13 do CONTRAN.

É dizer, encampa a norma supracitada parâmetros alternativos –flexíveis e harmônicos à realidade fática das ruas – ambos, pois, aptos a atestar, por si sós, a alteração da capacidade psicomotora do agente, verificando, pois, dispensável a prova técnica quando sólido o conjunto probatório.

Nesse contexto, a despeito da tese defensiva a dar pela insuficiência de provas, vê-se que, com o advento da Lei n. 12.760/2012, a realização do teste etílico não é o único meio de prova capaz de comprovar a embriaguez, passando a serem admitidos outros meios de provas para a constatação do estado de embriaguez no agente, a exemplo da prova testemunhal.

Na espécie, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a prova da materialidade do fato e a autoria delitiva, a teor do auto de prisão em flagrante (id. 58443955, p. 2), do boletim de ocorrência (id. 58443955, pp. 3-5), do termo de constatação de embriaguez (id. 58443955, p. 7) e

dos depoimentos colhidos em sede inquisitorial e sob o crivo do contraditório, que registra ter sido o acusado flagrado por policiais militares apresentando sinais de embriaguez alcoólica após conduzir veículo automotor.

O policial militar,
Pablo Maia Barbosa
, durante seu depoimento colhido na fase inquisitorial e sob o crivo do contraditório, confirmou que, na data dos fatos, visualizou o acusado chegar ao 16° Batalhão da PM conduzindo o veículo identificado e apresentando sinais de embriaguez, possuindo voz pastosa, forte odor etílico, vestes desalinhadas e olhos avermelhados, além de ter o próprio réu confirmado a ingestão de bebidas alcoólicas. Segundo a referida testemunha, não foi solicitado exame sanguíneo, tampouco realizado o teste de bafômetro, mas, de todo modo foi constatada a embriaguez do recorrente pelas características que apresentava.

Em simetria, o policial militar,
Adrielson de Souza Varjão
, em ambas etapas, asseverou que o apelante compareceu ao 16° Batalhão informando ter sido agredido e que apresentava sinais de embriaguez, aparentando olhos avermelhados, vestes bagunçadas, andar cambaleante e dificuldade de comunicação. Acrescentou que não houve exame de bafômetro por indisponibilidade de equipamento, todavia, foi elaborado auto de constatação de embriaguez, que é assinado pelas testemunhas.

Inquirido perante a autoridade policial, o acusado alegou que, na data do fato, havia ingerido um pouco mais da metade de uma latinha de cerveja adquirida no estabelecimento comercial “Bar Bolão”, local em que teria entrado numa discussão e vias de fato com a pessoa de “Epifânio”. Confira-se:

“
(...) por volta das 12h:00min da data de hoje 28/02/2016 foi ao estabelecimento comercial denominado BAR BOLÃO em companhia de seu amigo e colega de trabalho APARECIDO; quando chegaram ao estabelecimento o interrogando pediu uma cerveja e APARECIDO pediu uma pinga; que foram atendidos pelo proprietário do estabelecimento senhor EPIFANIO; que narra que EPIFANIO perguntou ao interrogando de onde o mesmo havia vindo, pois ele percebeu que o interrogando era de fora, pelo fato de nunca ter ido ao estabelecimento dele; que o interrogando respondeu a EPIFANIO que havia vindo da cidade Dourados/MS, em seguida EPIFAN1O passou a dizer o seguinte: ‘que quem mora em Dourados não vale nada, não presta, é todo mundo vagabundo’ e o interrogando narra que respondeu a ele que ele nem o conhecia pra dizer aquilo, e EPIFANIO respondeu ‘mas é mesmo todo mundo que mora lá é vagabundo’; que logo depois de dizer isso EPIFANIO desferiu um empurrão contra o interrogando, e o interrogando segurou o braço dele, e ele com o outro braço desferiu um tapa ou um murro, não sabendo ao certo se foi tapa ou murro, que lhe acertou no rosto e deixou uma lesão; QUE após isso o interrogando pegou o veículo em que estava, uma caminhonete Hilux de cor branca de propriedade da empresa LOCACAO E SERVICOS ‘PROJETO’, e saindo de lá procurou o 16° batalhão da Policia Militar para registrar o boletim de ocorrências; que manifesta o desejo de representar criminalmente em desfavor de EPIFANIO pela agressão física mencionada acima;
que indagado em relação a Direção de Veículo Automotor sob efeito de Álcool, o interrogando nega ter ingerido bebida alcóolica antes de ter ido ao estabelecimento BAR BOLÃO; que confirma que no BAR BOLÃO comprou 01 (uma) latinha de cerveja e que ingeriu um pouco mais da metade dessa latinha; que afirma que foi somente essa latinha de cerveja que foi ingerida pelo interrogando na data de hoje; que confirma que saiu do BAR BOLÃO conduzindo uma caminhonete Hilux até o 16º Batalhão da Polícia Militar para registrar o boletim de ocorrências em razão da agressão física sofrida.
(...)”

(id. 58443956, p. 6)

Similarmente, interrogado pela autoridade judiciária, o réu afirmou que, na data do fato, havia ingerido apenas uma lata de cerveja e que, em decorrência da prévia discussão ocorrida no bar, estava nervoso e chorando quando foi registrar o boletim de ocorrência no Batalhão da Polícia Militar, oportunidade em que suspeitaram de sua embriaguez.

Ocorre que, a par da ausência de provas aptas
a nutrirem o pedido da defesa no ponto
, os testemunhos dos agentes policiais atuantes no caso
se prestam a substanciar o juízo de culpa firmado contra o acusado, convergindo no sentido de que o apelante, de fato, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.

Saliente-se, ainda, encontrar pacificado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de notória valia, pois, sendo agentes públicos, figura-se desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo. É dizer, as declarações policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando, sem destoar dos demais elementos constantes do acervo probatório, apenas emprestam força às demais provas produzidas, motivo a invalidar, portanto, a tese defensiva calcada em sua suposta inidoneidade ou desvalor.

Rememora-se, a propósito, o disposto no Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos a sustentar a condenação criminal”.

À guisa de conclusão, confira-se julgado oriundo deste Colendo Tribunal de Justiça:

“
(...)
Por opção legislativa, a condenação pelo delito de embriaguez

ao volante prescinde de prova do

dano ou do risco de dano ocasionados pela conduta, bastando para tanto a demonstração de que o agente conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou de substância com efeito análogo, com comprometimento da sua capacidade psicomotora, o que restou cabalmente comprovado nos autos pelo termo de constatação de sinais de embriaguez,
pela confissão extrajudicial do agente – não infirmada em juízo pelo réu revel,
e pelos relatos seguros do policial que conduziu o flagrante, em ambas as fases da persecução criminal
(...)”
(
N.U. 0004935-49.2016.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)
. (Grifos apostos).

Logo, figura-se inviável o pleito por absolvição.

Quanto à pretendida isenção do apelante ao pagamento das custas processuais fundada na hipossuficiência, melhor sorte não resta à Defesa.

Isso porque, é sabido que, para além do estado de hipossuficiência do acusado não obstar sua condenação em custas processuais (art. 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015), o momento oportuno para a verificação da miserabilidade do condenado é na fase da execução penal, à vista de eventual alteração da situação econômica do apenado
entre a data da condenação e a da execução do decreto condenatório.

Nesse ponto, colhe-se o seguinte entendimento jurisprudencial: “
A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais
, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos.
A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução
.”

(TJMT, N.U. 0005411-68.2019.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos, Segunda Câmara Criminal, Jul. 21/10/2020, DJE 03/11/2020). (Grifou-se)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal manejado por
Ronaldo Gomes da Silva
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020